Tribunal: TJPA
Processo: 0004394-53.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004394-53.2010.8.14.0028

APELANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO, CLAUDIA DACIER LOBATO PRANTERA MUTRAN

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II- A alegação de que não foi abordado o teor dos pareceres favoráveis à aplicação do desconto pleiteado, esbarra no fato de que os pareceres tem natureza consultiva-opinativa e não obrigam o gestor a observá-los, principalmente quando se trata de uma avença entre as partes, com ampla negociação. Inexistência de comprovação de vício de consentimento.

III – Embargos declaratórios rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004394-53.2010.8.14.0028
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO E OUTRA.

ADVOGADO: MARIO MARTINS – OAB/PA 31.516.

CAIO SALIM SOARES CHADY – 31.591.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5641955.

EMBARGADA: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: JANYCE VARELLA NEIVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEDITO MUTRAN FILHO E OUTRA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5641955
, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

Alega que há omissão no julgado porque “requereram que este Colendo Tribunal se manifestasse acerca da insegurança jurídica provocada pelo comportamento divergente verificado nas respostas da Procuradoria do Estado do Pará e do ITERPA (Instituto de Terras do Pará) (...). O Estado do Pará, por meio da Procuradoria do Estado, negou o desconto pleiteado pelos embargantes e, na mesma oportunidade, afirmou que competência para determinar a possibilidade do benefício é do ITERPA, a quem submete a causa a parecer, nos seguintes termos: “...Todavia, compulsando a legislação atualmente vigente (Lei Estadual n. 4.584/75, art. 10, alíneas b e e, observo que os valores relativos aos resgates de aforamento e indenizações dele decorrentes se tratam de receita do ITERPA, a quem devo oportunizar manifestação...”. “O ITERPA, por sua vez, se manifestou favorável ao deferimento do desconto e, no entanto, ainda assim o pleito dos embargantes não foi deferido”. Arremata que “apesar dos questionamentos acima, o acórdão em agravo interno limitou-se a repetir a fundamentação anterior de que o acordo entabulado entre as partes se sobrepõe a qualquer outro direito”.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará em id. 6243539 assevera que não merece ser dado provimento ao recurso. Que “a declaração de vontade expressada pelos embargantes, por meio de seu advogado foi apta a alcançar o efeito pretendido, além de terem as partes agido com boa-fé tanto nas tratativas quanto na celebração do acordo (arts. 113 e 422 do CC), sendo que o pacto amplamente discutido e assinado não previa o desconto de 20% sobre o valor da terra nua, posteriormente pleiteado e arguido sem razão. A tese dos embargantes não se sustenta diante dos princípios constitucionais da legalidade e da boa-fé e do princípio processual da preclusão, todos sobejamente analisados pela decisão recorrida, não havendo que se falar em omissão ou contradição”. Requer a aplicação de multa.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas, ratificando a decisão monocrática quanto ao ponto, oportunidade em que afirmou que o feito foi alvo de acordo entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo a quo e publicado em 03/10/2012 (fls. @548/549), e após realizado o acordo, na cobrança judicial e oportunidade do efetivo pagamento é que os apelantes entendem fazer jus a desconto de 20% previsto no art. 7º, § 7º da Lei nº. 7.289/09.

Ratificou o entendimento de que se houve um acordo nos autos é evidente que ambas as partes abriram mão de algo para conciliar. Se o percentual de 20% de desconto não está contemplado em nenhuma das suas clausulas, é evidente que foi alvo de negociação.

Citou que o art. 7º da Lei n. 7.289/09 é bastante claro:

Art. 7° O Instituto de Terras do Pará promoverá, nos termos desta Lei, a alienação de terras públicas estaduais arrecadadas sob a forma de venda direta aos legítimos ocupantes de terras públicas estaduais ou mediante licitação, na modalidade de concorrência pública.

(...)

§ 7º
Poderá ser concedido desconto
ao beneficiário da regularização fundiária de 20% (vinte por cento) no pagamento à vista.

Entendeu que a leitura e interpretação da lei diz que o desconto é mera faculdade e não obrigatoriedade do Poder Público. Se não é obrigatório é claro que pode ser alvo da conciliação. De fato, o momento para se discutir a incidência ou não deste desconto seria nas discussões que precederam o acordo e não após a sua homologação.

Insiste os impetrantes na tese de que se os pareceres foram no sentido da concessão de desconto, obrigatoriamente deveria ser aplicado ao seu caso, do mesmo modo que o foi em outros contratos, o que ocasionaria violação da segurança jurídica.

Não lhe assiste razão. É de conhecimento geral que o parecer jurídico de uma entidade não obriga o gestor a aplicá-lo, bem como desconhece-se nos autos as razões para o que não se aplicou o desconto. O que se sabe é que foi alvo de livre negociação entre as partes e ambas anuíram com a assinatura, sem o desconto.

a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

A livre e espontânea declaração de vontade das partes é elemento essencial para constituição do negócio jurídico, razão pela os vícios de consentimento acarretam a anulabilidade do ato.

O art. 171 do Código Civil, em seu inciso II, traz como causa de anulabilidade do negócio jurídico, os vícios de consentimento decorrentes de erro e dolo. Conforme o dispositivo:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Em relação à coação, o art. 151 do CC define:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Lembre-se que
é do autor o ônus -processual de demonstrar os alegados vícios de consentimento
, nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 333 do CPC/73 – atual art. 373 do CPC/2015.

No caso em tela, em nenhum momento o embargante demonstrou ter havido qualquer vício de vontade em seu consentimento na assinatura da avença. O fato do Acórdão embargado ratificar este fato não significa que não abordou o teor dos pareceres, como argumenta o recorrente, mas apenas entende que eles não tem força cogente, principalmente quando se trata de autocomposição das partes.

Sobre a natureza do poder vinculante do parecer, há jurisprudência, no sentido de que “O teor da manifestação ministerial é opinativo, e não vincula o julgador quanto a seu conteúdo, bem como não o obriga à análise dos seus argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp 1421747/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Por fim, esclareço que não são os aclaratórios a via apropriada para rediscutir o que já fora devidamente decidido, tanto monocraticamente, como pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público. Neste sentido, o STF já se manifestou:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas. II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – Embargos declaratórios rejeitados.

(RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive par fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 04/10/2021